Tribunal: TJDFT
Processo: 0708014-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA. GRAVAÇÃO FORNECIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Por força do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 52 e incisos, na outorga de crédito ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e periodicidade das prestações; V - soma total a pagar, com e sem financiamento.
2. Tratando-se de contrato de adesão, conforme estabelecem o art. 46 e o §4o do art. 54 do CDC, cabe à instituição financeira, salientar os termos distintivos de cada espécie de oferta de crédito, especialmente a forma mais dispendiosa de financiamento do crédito rotativo.
3. Nos termos do que dispõe o art. 107 do Código Civil, a declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.
4. Comprovado, por meio da gravação das tratativas firmadas por ligação telefônica, que a oferta de crédito seria efetivada por meio de depósito na conta corrente do consumidor, na importância equivalente ao limite do cartão de crédito, com autorização de consignação do valor referente ao pagamento mínimo da fatura em folha de pagamento, especificando que o não pagamento do total da fatura autorizaria o refinanciamento automático do saldo devedor, afasta-se a alegação de simulação ou de violação ao dever de informação.
5. Recurso conhecido e não provido.